Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603109-51.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
27/02/2024
Número: 0603109-51.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - IRENI MOURA FARIAS -
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 IRENI MOURA FARIAS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
IRENI MOURA FARIAS (REQUERENTE)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43804167
17/02/2024
10:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.181

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603109-51.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 IRENI MOURA FARIAS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: IRENI MOURA FARIAS
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. SOBRA DE CAMPANHA DECORRENTE DA NÃO
COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS CONTRATADOS
PARA IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDOS. RECURSOS
PROVENIENTES DO FEFC. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E FINAL. OMISSÃO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. NÃO UTILIZAÇÃO DE RECURSO
PROVENIENTE DO FEFC. RECOLHIMENTO DO VALOR À UNIÃO.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidata não eleita ao
cargo de Deputada Estadual no pleito de 2022.

2. A não utilização dos créditos adquiridos para impulsionamento
de conteúdos na internet, constitui sobra financeira de campanha,
devendo o saldo não utilizado, pago com recursos provenientes
Num. 43804167 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/02/2024 10:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021710315673700000042761381
Número do documento: 24021710315673700000042761381
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 13:19:38

do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ser recolhido
ao Tesouro Nacional, conforme dispõe o artigo 35, § 2º, inciso I,
da Resolução TSE 23.607/2019. A irregularidade perfaz o valor de
R$ 40,00, podendo ser considerado como de baixa monta, inferior
a mil UFIR - R$ 1.064,10, o que admite a aposição de ressalva no
julgamento das contas, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, no entanto, ser
analisada com as demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.

3. O atraso na abertura de conta bancária de campanha por um
curto período pode ser ressalvado, caso não comprometa a
fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedentes deste
Tribunal. A análise técnica apontou o atraso de 2 dois dias na
abertura da conta bancária destinada à movimentação financeira
de Outros Recursos, não havendo prejuízo à fiscalização das
contas, o que permite a aposição de ressalva no julgamento das
contas, devendo, contudo, a impropriedade ser analisada junto às
demais falhas registradas.

4. A apresentação das contas parciais que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos, caracteriza infração grave, que
deve ser analisada no julgamento das contas. Irregularidade que
perfaz o valor de R$ 9.950,00, que corresponde a
aproximadamente 9,95% das despesas financeiras declaradas
pela prestadora (R$ 99.950,16), o que autoriza a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aposição
de ressalva no julgamento das contas, devendo, contudo, ser
analisada em conjunto às demais falhas apontadas pela análise
técnica.

5. A omissão de despesas na prestação de contas parcial não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo
ser analisados, no caso concreto, os efeitos da omissão e as
justificativas apresentadas pelo prestador. Impropriedade que
perfaz o valor de R$ R$ 11.700,00, que corresponde a 11,7% das
despesas financeiras declaradas (R$ 99.950,16), o que enseja a
desaprovação das contas, em razão da inaplicabilidade dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
não utilizados, não constituem sobras de campanha, devendo ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, conforme dispõe o artigo 50,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Considerando que a
prestadora apresentou Guia de Recolhimento da União – GRU
incompleta, deve ser determinado o recolhimento do valor à
União. A irregularidade perfaz o valor de R$ 49,84, podendo ser
Num. 43804167 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/02/2024 10:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021710315673700000042761381
Número do documento: 24021710315673700000042761381
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 13:19:38

considerado como de baixa monta, inferior a mil UFIR - R$
1.064,10, o que admite a aposição de ressalva no julgamento das
contas, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, no entanto, ser
analisada com as demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.

7. Contas desaprovadas, com a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/02/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por IRENI MOURA FARIAS, candidata não eleita ao cargo de Deputada
Estadual, pelo Partido Progressistas - PP.

As prestações de contas parcial e final foram apresentadas tempestivamente
em 13/9/2022 e em 28/10/2022, respectivamente (ID 43129996 e ID 43247258).

Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56,
caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente
prestação de contas (ID 43372169).

No parecer de diligências, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e pela
Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, registrou-se a
necessidade de apresentação de esclarecimentos pela prestadora acerca das
impropriedades apontadas, com a juntada de documentos, caso necessária, e, na
hipótese de alteração ou correção dos lançamentos previamente efetuados, a
apresentação da prestação de contas final retificadora (ID 43665219).

Intimada do relatório de diligências, a candidata apresentou manifestação,
juntou documentos e apresentou suas contas finais retificadas (ID 43671920).

No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela
aprovação com ressalvas das contas, com fundamento no artigo 74, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 43784161).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, nos
termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e pela determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID 43788410).
Num. 43804167 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/02/2024 10:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021710315673700000042761381
Número do documento: 24021710315673700000042761381
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 13:19:38

É o relatório.

VOTO

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata ao cargo
de Deputada Estadual nas eleições gerais de 2.022, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

a.1) Da Despesa Realizada com Impulsionamento de Conteúdos sem a
Apresentação de Documento Fiscal

No parecer conclusivo (ID 43784161 – Item 7.1.2), registrou-se que a
prestadora constituiu créditos de impulsionamento de conteúdos no valor de R$ 40,00,
não tendo, contudo, apresentado nota fiscal da prestação do serviço.

Sobre os gastos eleitorais com impulsionamento de conteúdo, o artigo 35,
inciso XII, § 2º, incisos I e II, e artigo 60, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019,
dispõem que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de
internet com sede e foro no país;

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da
origem dos recursos.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

Como se vê, as despesas eleitorais com impulsionamento de conteúdos
devem ser registradas na prestação de contas eleitorais e eventuais créditos contratados
Num. 43804167 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/02/2024 10:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021710315673700000042761381
Número do documento: 24021710315673700000042761381
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 13:19:38

e não utilizados até o final da campanha, devem transferidos como sobras de campanha
ao partido político, caso a despesa tenha sido realizada com Outros Recursos ou com
recursos provenientes do Fundo Partidário, ou devem ser recolhidos ao Tesouros
Nacional, caso os recursos utilizados na realização do gasto sejam oriundos do FEFC.

Nota-se, ainda, que os gastos eleitorais devem comprovados com documento
fiscal idôneo, que apresente detalhadamente os aspectos da contratação.

A contratação de impulsionamento de conteúdos ocorre pela aquisição de
créditos junto ao prestador de serviço, que são descontados de acordo com a parcela
efetivamente utilizada, podendo ou não haver créditos até o final da campanha eleitoral.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a prestadora não apresentou Nota
Fiscal apta a demonstrar a efetiva utilização do crédito constituído, o que enseja o
recolhimento da sobra de campanha no valor de R$ 40,00 ao Tesouro Nacional, conforme
dispõe o artigo 35, §2º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da referida
despesa ter sido custeada com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIA
ENTRE AS INFORMAÇÕES LANÇADAS NOS SISTEMA SPCE E OS EXTRATOS
BANCÁRIOS. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DOS RECURSOS DO FEFC. SOBRA DE
CRÉDITOS DO FACEBOOK. SOBRAS DE CAMPANHA. DÍVIDAS DE CAMPANHA.
DESPESAS REALIZADAS ANTES DA ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS CONTAS
PARCIAIS E FINAIS. EFEITOS DA PRECLUSÃO. RECOLHIMENTO.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

[...]

4. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento constitui sobra
financeira, na forma do art. 35 §2º, I da Resolução TSE 23.607/19. O saldo
remanescente de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional

[...]

(Acórdão nº 62617, Relator: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, DJE:
17/10/2023)

Por fim, importa ressaltar que a irregularidade perfaz o valor de R$ 40,00,
podendo ser considerado como de baixa monta, inferior a mil UFIR – R$ 1.064,10, o que
admite a aposição de ressalva no julgamento das contas, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, no entanto, ser analisada
com as demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.

a.2) Do Atraso na Abertura de Conta Bancária de Campanha

Num. 43804167 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/02/2024 10:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021710315673700000042761381
Número do documento: 24021710315673700000042761381
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 13:19:38

No parecer conclusivo, apontou-se o atraso na abertura de conta bancária
destinada ao recebimento de Doações para Campanha:

Sobre a impropriedade apontada, a prestadora aduziu que trata-se de atraso
diminuto (dois dias), sem qualquer influência na lisura das informações prestadas (ID
43671921).

O prazo para abertura de conta bancária, para candidata ou candidato, está
previsto no artigo 8º, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

No caso em análise, o parecer conclusivo indica que a prestadora procedeu à
abertura da conta bancária em 15/8/2022, ou seja, 12 dias após a concessão do CNPJ
pela Receita Federal, configurando um atraso de 2 dias, podendo essa irregularidade ser
considerada como mera ressalva, pois não comprometeu a fiscalização das contas,
devendo, no entanto, ser analisada com as demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.

a.3) Das Divergências nas Despesas Informadas na Prestação de Contas
Parcial e Final

No parecer conclusivo foram apontadas as seguintes divergências relativas
às despesas, constantes da prestação de contas parcial e final:

Intimada para manifestação, a prestadora informou que a
apresentação/correção de valores declarados na prestação de contas final evidencia
situação cuja inconsistência já se encontra sanada, não havendo prejuízo à fiscalização
pela Justiça Eleitoral (ID 43671921).

A propósito do tema, o artigo 47, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estabelece:
Num. 43804167 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/02/2024 10:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021710315673700000042761381
Número do documento: 24021710315673700000042761381
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 13:19:38

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º) :

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Como se vê, a apresentação das contas parciais que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos, caracteriza infração grave, que deve ser analisada no
julgamento das contas.

A irregularidade apontada perfaz o valor de R$ 9.950,00 (R$ 13.250,00 – R$
3.300,00), que corresponde a aproximadamente 9,95 % das despesas financeiras
declaradas pela prestadora (R$ 99.950,16 - ID 43672485), o que autoriza a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e a aposição de ressalva no
julgamento das contas, devendo, contudo, ser analisada em conjunto às demais falhas
apontadas pela análise técnica.

a.4) Da Omissão de Despesas na Prestação de Contas Parcial

No parecer conclusivo, foram apontadas as seguintes despesas não
declaradas na prestação de contas parcial:

Quanto à irregularidade apontada, o prestador asseverou que a omissão
episódica de dados na prestação de contas parcial, mas incluídos na prestação de contas
final, é passível de mera ressalva (ID 43671921).

Em relação à prestação de contas parcial, o artigo 47, inciso II, § 1º, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º):

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
Num. 43804167 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/02/2024 10:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021710315673700000042761381
Número do documento: 24021710315673700000042761381
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 13:19:38

estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

A apresentação das contas parciais tem como objetivo prestigiar a
transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos empregados
na campanha pela Justiça Eleitoral e pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais
.[1]

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte tem decidido que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso concreto,
os efeitos da omissão e as justificativas apresentadas pelo prestador.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que as referidas despesas perfazem o valor
de R$ 11.700,00 que corresponde a aproximadamente a 11,7 % das despesas financeiras
declaradas pela prestadora (R$ 99.950,16 - ID 43672485), ensejando, desse modo, a
desaprovação de contas, ante a inaplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

a.5) Dos Valores Não Utilizados do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha

No parecer conclusivo, apontou-se que no extrato da prestação de contas
final retificadora (ID 43672485) consta o registro de que não foram utilizados recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no montante de R$
49,84.

Observa-se que a prestadora apresentou Guia de Recolhimento da União –
GRU incompleta (ID 43672492), de modo que não se pode concluir que o documento
apresentado se trata do recolhimento de valores provenientes do FEFC que não utilizados
pela prestadora.

A propósito do tema, o artigo 50, inciso I, § 5º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, estabelece:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;

[...]

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
Num. 43804167 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/02/2024 10:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021710315673700000042761381
Número do documento: 24021710315673700000042761381
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 13:19:38

eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU) no momento da prestação de contas.

Desse modo, deve ser determinado o recolhimento do valor de R$ 49,84 ao
Tesouro Nacional, em razão da não utilização do montante proveniente do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.

A irregularidade perfaz o valor de R$ 49,84, podendo ser considerado como
de baixa monta, inferior a mil UFIR - R$ 1.064,10, o que admite a aposição de ressalva no
julgamento das contas, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo, no entanto, ser analisada com as demais falhas apontadas pelo
Setor Técnico.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
Ireni Moura Farias, candidata ao cargo de Deputada Estadual nas eleições gerais de
2022, bem como por determinar o recolhimento do montante de R$ 89,84 (R$ 40,00
+ R$ 49,84) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, com incidência de atualização monetária e juros
de mora, com fundamento no artigo 35, § 2º, inciso I, artigo 50, inciso I, § 5º, e no artigo
74, inciso III, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de encaminhamento dos
autos à Advocacia-Geral da União.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603109-51.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADA: ELEICAO 2022
IRENI MOURA FARIAS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADO: GIULIANO
ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE: IRENI MOURA FARIAS - Advogados

[1] TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.
Num. 43804167 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/02/2024 10:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021710315673700000042761381
Número do documento: 24021710315673700000042761381
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 13:19:38

da REQUERENTE: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.02.2024

Num. 43804167 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/02/2024 10:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021710315673700000042761381
Número do documento: 24021710315673700000042761381
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 13:19:38